Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação acerca de possíveis irregularidades em licitação eletrônica destinada à contratação de serviços de contact center, com fornecimento de infraestrutura, para prestação de serviços à Central de Relacionamento do Banco do Brasil - CRBB, na cidade de Recife/PE, e emitiu ciência ao embargante sobre impropriedades identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do Acórdão 727/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 32 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. tornar insubsistente o item c.2 do Acórdão 727/2023-TCU-Plenário ; 9.3. notificar o embargante acerca desta deliberação.